Tribunal: TJDFT
Processo: 0747984-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0747984-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANO CONCEICAO DA ANUNCIACAO, ALINE MARIA DOS SANTOS FREITAS, JOAO PAULO CARRIJO GUERRA, JONATHAN JOSHUA DE MEDEIROS SOUSA, PATRICIA NUNES DA SILVA ARAUJO, QUEILA RODRIGUES SOARES, RAFAELA GOLANHO GARCIA, WALTER GUIMARAES ARAUJO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WALTER GUIMARAES ARAUJO e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que nos autos de no 0722201-72.2020.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça por eles vindicada. Em suas razões, sustentam, em síntese, que a Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário, discorrendo, ainda, acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, notadamente em razão de toda documentação juntada, que comprova a necessidade de concessão do benefício em seu favor. Acrescentam que requereram o benefício, em razão de serem pessoas comuns, que empregaram as economias de muito tempo de suas vidas no esquema fraudulento objeto da ação, do qual foram vítimas. Asseveram não haver nos autos nenhum elemento que evidencie a falta dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita e de que as partes poderiam pagar as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Sustentam que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretendem o provimento do agravo, a fim de que lhes seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em exame preliminar, considerando a presunção relativa de veracidade (iuris tantum) atribuída pelo artigo 99, § 3o, do CPC à declaração de pobreza por pessoa natural, e ante o risco de extinção do processo, deve ser suspensa,por ora, a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, até a análise e julgamento do presente pelo colegiado. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator